Tribunal: TJES
Processo: 5007743-06.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Compra e Venda; Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2025-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007743-06.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: OLAM AGRICOLA LTDA.

AGRAVADO: VANCLEITON SOARES DOS SANTOS

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DE GARANTIA EM DINHEIRO POR BEM MÓVEL. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO EXEQUENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto contra decisão que deferiu a substituição de depósito em dinheiro (R$ 88.835,00) por bem móvel (caminhão VW/8.140, ano 1995), com expedição de alvará para levantamento do valor depositado em juízo. A agravante alega intempestividade do pedido de substituição, inadequação do bem por falta de liquidez e valor inferior ao necessário para garantir a execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a substituição da garantia em dinheiro por bem móvel é admissível após o decurso do prazo previsto no art. 847 do CPC; (ii) estabelecer se o bem ofertado assegura de modo suficiente e eficaz a execução, à luz do princípio da menor onerosidade e da ordem legal de preferência de penhora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo do art. 847 do CPC não impede o magistrado de, posteriormente, admitir a substituição da penhora, desde que presentes os requisitos da menor onerosidade e ausência de prejuízo ao credor.

4. A ordem de preferência do art. 835 do CPC não possui caráter absoluto, devendo ser interpretada em conjunto com o art. 805, que consagra o princípio da menor onerosidade ao executado.

5. A substituição da garantia é admitida quando não compromete a efetividade da execução e o bem oferecido revela valor compatível com a dívida remanescente.

6. O juízo de origem constatou que o veículo está registrado em nome do executado, sem restrições, com valor de mercado superior ao montante controvertido, sendo estimado em R$ 62.768,00 segundo a Tabela FIPE, o que demonstra suficiência para assegurar a execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. O prazo do art. 847 do CPC não impede a análise posterior de pedido de substituição de penhora, desde que observados os princípios da efetividade e da menor onerosidade.

2. A ordem de preferência do art. 835 do CPC pode ser flexibilizada, admitindo-se a substituição da garantia por bem de menor onerosidade ao devedor, desde que não haja prejuízo ao credor.

3. A suficiência do bem oferecido como garantia deve ser aferida de acordo com a equivalência razoável ao valor da dívida remanescente e com sua liquidez comprovada.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 805, 835, 847, §1º, e 848.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-SP, Agravo de Instrumento nº 2161712-28.2024.8.26.0000, Rel. Des. Francisco Giaquinto, j. 30.09.2024; TJ-MG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.24.107364-2/001, Rel. Des. Fausto Bawden de Castro Silva, j. 30.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 5003237-04.2024.8.08.0038, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES.

Na Decisão de ID 13835611, foi indeferido o pedido de tutela antecipada recursal.

Embargos de Declaração no ID 13996657 e contrarrazões aos aclaratórios no ID 14117592.

Contrarrazões ao agravo no ID 15201958.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 28 de agosto de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme brevemente relatado, trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada recursal, interposto por
OLAM AGRÍCOLA LTDA.
contra decisão proferida nos autos dos Embargos à Execução nº 5003237-04.2024.8.08.0038, que tramita na 2ª Vara Cível da Comarca de Nova Venécia/ES.

A decisão agravada deferiu ao agravado,
VANCLEITON SOARES DOS SANTOS,
a substituição da garantia em dinheiro (R$ 88.835,00) por bem móvel (caminhão VW/8.140, ano 1995, placa MQB5A06), com subsequente expedição de alvará para levantamento do valor anteriormente depositado em juízo.

Insurge-se a agravante, alegando, em síntese, que a decisão recorrida não observou o prazo legal de 10 dias para formulação do pedido de substituição da garantia, previsto no artigo 847 do CPC, o que implicaria a preclusão do direito. Sustenta, ainda, que o bem ofertado não possui liquidez compatível com as exigências legais, além de ter valor inferior ao necessário para assegurar o juízo, contrariando os artigos 847, §1º, e 848 do CPC, bem como a ordem de preferência legal prevista no artigo 835 do mesmo diploma.

É o relatório. Passo a decidir.

No caso concreto, não vislumbro, ao menos por ora, elementos suficientes à modificação da decisão de primeiro grau.

Isso porque, como bem ponderado pelo juízo de origem, o objeto da execução encontra-se substancialmente adimplido, restando controvérsia limitada à discussão acerca de eventual incidência de multa contratual e encargos decorrentes da mora, cujo valor, inclusive, é sensivelmente inferior ao montante originalmente executado.

Isso foi reconhecido pelo próprio agravante em seu recurso:

“4. Registra-se, por oportuno, que após o ajuizamento da Execução,
o Agravado entregou 109 sacas do produto (volume de face)
, motivo pelo qual a Agravante fez o depósito do valor de R$ 88.835,00 diretamente nos autos do feito executivo.

5.
Não obstante, considerando que o Agravado ainda é devedor de 21,80 sacas de café referente aos encargos decorrentes da mora,
que ainda deverá sofrer os acréscimos necessários a título de juros, multa e as demais penalidades previstas contratualmente, foi determinado que o valor de R$ 88.835,00 permanecesse na conta judicial da Execução, a fim de garantir o Juízo”. (destacamos).

Ademais, penso que, embora a agravante sustente violação à ordem legal de preferência da penhora, essa ordem, prevista no artigo 835 do CPC, não possui caráter absoluto, podendo ser flexibilizada à luz do princípio da menor onerosidade da execução, consagrado no artigo 805 do mesmo diploma legal. Desde que não haja prejuízo à parte exequente e que reste preservada a efetividade da execução, admite-se, excepcionalmente, a substituição da garantia por meio menos gravoso ao executado.

Vejamos arestos dos Tribunais nessa esteira:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação monitória – Cumprimento de sentença - Decisão deferiu a substituição da penhora requerida pelo executado agravado –
O princípio da menor onerosidade previsto pelo art. 805 do CPC deve harmonizar-se com a efetividade da execução – Comprovada a menor onerosidade para o executado e a ausência de prejuízo ao exequente – Valor das penhoras em substituição suficiente para a satisfação do débito executado, sem acarretar qualquer prejuízo ao exequente
– Recurso negado.* (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 21617122820248260000 Tatuí, Relator.: Francisco Giaquinto, Data de Julgamento: 30/09/2024, 13ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/09/2024)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. SUBSTITUIÇÃO DO BEM IMÓVEL PENHORADO . PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . DECISÃO MANTIDA.
1. Nos termos do art. 805 do CPC, que consagra o princípio da menor onerosidade, quando houver vários meios para o exequente promover a execução, o juiz mandará que se faça pelo modo menos gravoso ao executado . 2. Faz-se possível a substituição da penhora, a pedido da parte executada, desde que preenchidos dois requisitos cumulativos, quais sejam: a menor onerosidade ao executado e a inexistência de prejuízo à parte exequente.
[...] (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10736595120248130000 1.0000.24.107364-2/001, Relator.: Des .(a) Fausto Bawden de Castro Silva (JD Convocado), Data de Julgamento: 30/07/2024, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/08/2024)

Na hipótese, o juízo de origem constatou que o veículo oferecido está devidamente registrado em nome do agravado, livre de ônus ou restrições, e que seu valor de mercado, ainda que discutível, guarda razoável equivalência com o montante em discussão na fase atual da execução

Embora o recorrente alegue que o devedor apresentou apenas o documento de propriedade do veículo, sem fotos ou qualquer outra evidência de que o caminhão esteja em condições mínimas de uso ou que não seja mera sucata, resta incontroverso nos autos que a dívida remanescente (multa e encargos) é provavelmente inferior ao valor de mercado do caminhão.

Nesse sentido, conforme apontado na decisão agravada e nas contrarrazões, o valor dessa dívida remanescente é estimado em montante (entre R$ 27.000,00 e R$ 42.000,00) consideravelmente inferior ao valor de mercado do veículo, que, segundo a Tabela FIPE, é de aproximadamente R$ 62.768,00.

Ademais, ao contrário do que afirma a Agravante, o Agravado não se limitou a ofertar o bem. Em sua manifestação em primeira instância, bem como nas contrarrazões a este recurso, apresentou fotografias e documentos do veículo.

Portanto, não se verifica, neste momento, a presença de elementos que justifiquem a reforma da decisão de primeiro grau.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Agravo de Instrumento de
OLAM AGRÍCOLA LTDA
,
e, no mérito,
NEGO-LHE
provimento.

Embargos de Declaração de ID 13996657 prejudicados.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar